Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELOS RÉUS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOSTO E ENERGIA. CABIMENTO. ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS MESES SUPOSTAMENTE INADIMPLIDOS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA AOS ARTS. 85, § 2o E 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus e, adesivamente, pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “a) DECLARAR a rescisão contratual ocorrida em 28.03.2019; b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de energia elétrica, água e esgoto e IPTU proporcional vencidos no período compreendido entre 26.05.2017 e 28.03.2019. c) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 17 e 18 do contrato, esta proporcionalmente ao período que faltava para conclusão do prazo contratual”.
2. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos, porque os extratos bancários e os excertos de mensagens eletrônicas (IDs 28757680 e 28757681) apresentados conjuntamente ao apelo adesivo interposto pelo autor poderiam ter sido por ele regularmente exibidos durante a fase de instrução.
3. Se os temas apontados no recurso adesivo interposto pela parte autora, a saber, o suposto inadimplemento do contrato firmado entre as partes, a exigibilidade da multa prevista na cláusula 9a desse negócio jurídico, bem como a distribuição dos ônus de sucumbência pela r. sentença, foram devidamente submetidas à apreciação do Juízo de origem, não há falar em supressão de instância quanto à analise dessas matérias por esta instância julgadora. Preliminar suscitada pelos réus, em contrarrazões, rejeitada.
4. É fato incontroverso nos autos que as partes celebraram, em 26/5/2017, contrato de locação de imóvel comercial localizado na Quadra 14, Conjunto A, lotes 2 e 4, lojas ns. 1 e 2, SOF Sul, Brasília-DF, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no qual o autor figurou como locador e a pessoa jurídica MS Alimentos e Bebidas Eireli ME e Mariana de Faria Salviano figuraram como locatárias. Por sua vez, os réus foram designados como fiadores do contrato.
5. Se o locador, ora apelante, não logrou demonstrar quais seriam os aluguéis supostamente não honrados pelas locatárias e fiadores, mesmo após ser instado a fazê-lo, é forçoso reconhecer que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de cobrança desses valores.
6. Nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Essa disposição legal, a propósito, foi reproduzida pela cláusula 13a do negócio jurídico firmado entre as partes. Logo, não há falar reforma da r. sentença, que condenou os locatários e fiadores a custearem os valores em aberto a título dos referidos encargos.
7. Se inexistente, na petição inicial (ID 28756637), pedido de condenação dos réus ao pagamento da multa prevista na cláusula 9a do contrato, não há falar em acolhimento da pretensão de cobrança desse encargo pela r. sentença, o que configuraria indevida violação aos limites objetivos da demanda, nos moldes do art. 492 do CPC.
8. Se há condenação, não há falar em fixação dos honorários de sucumbência com base no valor do proveito econômico, em observância à ordem de preferência legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais obedecerão à proporcionalidade, nos termos do art. 86, caput, do CPC, o que foi estritamente observado pela r. sentença.
10. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.